Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719260-57.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI APELADO: BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Os apelantes, DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA E MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, pugnam pela “aplicação do art. 940 do Código Civil – tal como requerido na exordial” (ID 15795420, p. 26). Na petição inicial, requereram o acolhimento dos embargos para, entre outros pedidos, “reconhecer a aplicação do artigo 940 do Código Civil, devendo a embargada pagar o valor indevidamente cobrado, qual seja, de R$ 680.291,25 (seiscentos e oitenta mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos)” (ID 15795153, p. 20). Pela decisão de ID 15795345, determinada a emenda à inicial para “Decotar, da inicial, todos e quaisquer pedidos de cunho condenatório, em face da embargada, uma vez que os embargos do devedor possuem natureza constitutiva, revestindo-se em meio de defesa que visa, unicamente, a desconstituição do título. Assim, salvo no tocante aos ônus sucumbenciais, os embargos à execução constituem-se via processual imprópria para a dedução de pedidos que impliquem provimento jurisdicional condenatório”. Na emenda à inicial (ID 15795347, pp. 1 a 20), acolhida pela decisão de ID (15795348), os apelantes/embargantes decotaram o pedido supramencionado e pugnaram ao final fosse “aplicada a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil se for o caso” (ID 15795347, p. 20) – grifei. Em sentença, não foi apreciada a aplicação do art. 940 do Código Civil (ID 15795415, pp. 1 a 11). Ante o exposto, nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora